Tribunal: CARF
Processo: 13502.900419/2014-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900419/2014-68
RESOLUÇÃO
3302-002.895 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OLEOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sílvio José Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, José
Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente o processo de cobrança de Contribuições ao PIS/Pasep e a COFINS,
em virtude de análise dos Pedidos de Ressarcimento (PER) eletrônicos transmitidos pela
Recorrente, estando a eles vinculadas Declarações de Compensação (DCOMP), por meio das quais
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.895 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900419/2014-68
2
a Recorrente pretendeu utilizar créditos próprios, oriundo da sistemática de apuração da
Contribuição para o PIS e da COFINS não cumulativa.
A Recorrente protocolou processo de pedido de ressarcimento de créditos de
PIS/Pasep (no 08860.54483.261011.1.5.08-7005), oriundos da sistemática não cumulativa da
contribuição, apurados no 2° Trimestre/2011, bem como das declarações de compensação
vinculadas
ao
referido
crédito
(DCOMPs
33431.84226.261d,11.1.7.08-8950
e
07286.56438.271011.1.3.08-0032), relativas a débitos de CSLL (cód. receita 6012, período de
apuração 01-04/2011), e IRPJ (cód. receita 0220 - período de apuração 01-07/2011).
O Termo de Verificação Fiscal (fl. 47), relatou que por ocasião da análise dos
Pedidos de Ressarcimento (PER) Eletrônicos transmitidos pela interessada, estando a eles
vinculadas Declarações de Compensação (DCOMP), por meio das quais a Recorrente pretendeu
utilizar créditos próprios, oriundo da sistemática de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS não cumulativa, para compensação com débitos próprios referentes a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB. As declarações de compensação
vinculadas
ao
referido
crédito
(DCOMPs
33431.84226.261d,11.1.7.08-8950
e
07286.56438.271011.1.3.08-0032), são relativas a débitos de CSLL (cód. receita 6012, período de
apuração 01-04/2011), e débito de IRPJ (cód. receita 0220 - período de apuração 01-07/2011).

Tendo parte dos créditos indeferidos, a ora Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade (fl. 02-19), oportunidade em que requereu a nulidade da cobrança, em virtude da
preterição do direito de defesa, vez que parte das glosas decorreu do não fornecimento de alguns
documentos fiscais que foram solicitados pela fiscalização em caráter amostral; a improcedência
das glosas de créditos apurados sobre frete, a regularidade dos créditos apurados sobre a
aquisição de pallets, diante da sua comprovada essencialidade no seu contexto produtivo; bem
como a ausência de fundamento para a glosa dos créditos apurados sobre os bens do ativo
imobilizado, vez que a fiscalização se limitou a analisar as planilhas apresentadas pela Recorrente.
A decisão prolatada pela Delegacia de Julgamento da 17a TURMA DA DRJ06 de
24.02.2021, Acordão no 106-010.028 (fl.446-469), que decidiu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, em acordão (unânime).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.895 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900419/2014-68
3
Ano-calendário: 2011. CRÉDITO. INSUMO. CONCEITO. ÂMBITO DA DEFINIÇÃO.
Para fins da apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou relevância, vinculando-se tal definição ao comando contido
no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
É requisito indispensável à efetivação da compensação a comprovação dos
fundamentos da existência e a demonstração do montante do crédito que lhe dá
suporte, sem o quê não pode ser admitida.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade da decisão administrativa quando o
despacho decisório, proferido por autoridade competente, atende a todos os
requisitos legais e possibilita ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de
defesa.

PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a manifestante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que fique demonstrada a ocorrência de alguma das hipóteses
excepcionadas pela legislação.

DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada do Acordão de Manifestação de Inconformidade em 08.04.2021, a
Recorrente protocolo Recurso Voluntário (fl. 476-504) em 06.05.2021, contra a Decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da 17a TURMA DA DRJ06 de 24.02.2021, requerendo o que segue:
PRELIMINARMENTE:
a) Requereu a conexão com o processo administrativo no 13502721.119/2014-14,
pelo fato de decorrer do mesmo mandado de procedimento fiscal no.
05.1.04.00-2014-00054-4, que acarretou a glosa de créditos da contribuição ao
PIS/COFINS não cumulativo, relativos ao período de abril/2011 a setembro/2011.
b) NULIDADE DO ACORDÃO PELO PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
Argumentou que a própria fiscalização requereu documentação relativa ao
conhecimento de transporte, armazenagem e frete, por amostragem, tendo
glosado todos os conhecimentos indicados em planilha. Não atendimento ao
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.895 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900419/2014-68
4
art. 142 do CTN. Pediu nulidade pelo indeferimento de pedido de prova pericial,
a despeito de regulamente pleiteada pela Recorrente.
MÉRITO:
II – INOBSERVÂNCIA DO JULGAMENTO REPETITIVO DO STJ. CRÉDITO SOBRE
AQUISIÇÃO DE PALLETS.
A Recorrente afirmou que os “pallets” por ela adquiridos são utilizados para
conferir “sustentabilidade e rigidez” à embalagem. Sem os pallets os produtos não
podem ser empilhados e sequer transportados. Além disso, por se tratar de
produtos químicos, a utilização das “capas de madeira” é essencial para conferir a
segurança necessária ao seu manuseio e transporte. Portanto, compõem o produto.
Deverá ser feito o enquadramento no conceito de insumo para fins de geração de
créditos de PIS/COFINS, à luz da decisão do STJ no REsp 1.221.170/PR.
III – DOS CRÉDITOS APURADOS SOBRE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS IMPORTADOS.
A Recorrente argumentou que os produtos ÓLEO DE PALMISTRE (PKO - palm kemel
ou), PKO KOSHER e ÁCIDO CARBOXÍLIXO CM 16 CARBONOS, por ela adquiridos no
mercado externo, foram demonstradas em sua contabilidade, bem como cópias de
Declarações de Importação por ocasião do PAF 13502-721.119/2014-14, compondo
os autos. As Declarações foram registradas em fins março de 2011, portanto, não
identificadas nas operações de importação do segundo trimestre de 2011, fato
insuficiente, no dizer da Recorrente, para o indeferimento do pleito. Descreve cada
produto com componente do seu processo produtivo, elaborando gráficos.
IV – DOS CRÉDITOS APURADOS SOBRE SERVIÇOS DE FRETE E ARMAZENAGEM
A Recorrente relatou que a dificuldade em localizar conhecimentos de transporte
no mês de abril/2011 ensejou a glosa de todo o período, sem análise por parte da
fiscalização de demais documentos apresentados.
V - DOS CRÉDITOS RELATIVOS A BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
A Recorrente alegou que a conduta da fiscalização se limitou a analisar as planilhas
fornecidas, sem verificar a respectiva documentação contábil/fiscal. Requereu a
reforma do Acordão para reconhecer a existência do direito e, subsidiariamente, a
baixa dos autos em diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.895 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900419/2014-68
5

I – ADMISSIBILIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – PRELIMINAR

A) DA CONEXÃO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 13502- 721.119/2014-14.
DA CONEXÃO COM OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 13502.900419/2014-68,
13502.900421/2014-37, 13502.900420/2014-92 e 13502.900422/2014-81:

A Recorrente argumentou que a análise do direito ao crédito fez parte de um
procedimento fiscal mais amplo, identificado MPF no 05.1.04.00-2014-00054- 4 (Processo 13502-
721.119/2014-14), que abrangeu o período de apuração de abril de 2011 a setembro de 2011 e
que teve como resultado, entre outras coisas, a lavratura de dois autos de infração por
insuficiência de recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS. Esses autos de
infração, acompanhados do Termo de Verificação Fiscal e de outros termos e documentos
relativos à ação fiscal, encontram-se juntados aos presentes autos. Os demais processos versam
sobre compensação das Contribuições, conforme segue.

A.1. DA CONEXÃO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13502- 721.119/2014-
14:

Trata-se de Auto de Infração em cobrança de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS e Contribuição para o PIS/Pasep, incidente sobre o faturamento regime
não cumulativo, lavrado 29.09.2014, cuja infração foi Insuficiência de Recolhimento, para o
período de apuração 04/2011 e 05/2011. Os valores glosados totalizaram em R$ 1.616.890,75.
Assim, a Recorrente acredita que caso seja acolhida a defesa apresentada no
processo administrativo n°. 13502-721.119/2014-14, conexo ao presente, relativo ao período de
abril/2011 e maio/2011, não só será cancelada a exigência da suposta diferença da contribuição
apurada no período (tratada naqueles autos), como também, por via reflexa, será afastada a glosa
das compensações com outros tributos, que ensejaram às cobranças ora combatidas - eis que
atinentes ao mesmo crédito.

Fl. 611
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.895 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900419/2014-68
6
A.2. DA CONEXÃO COM OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 13502.900420/2014-92;
13502.900422/2014-81 e 13502.900421/2014-37

A Recorrente argumentou e requereu a conexão com os Processos Administrativos
nos 13502.900420/2014-92; 13502.900422/2014-81 e 13502.900421/2014-37, pois decorrem do
mesmo Mandado de Procedimento Fiscal no. 05.1.04.00-2014-00054-4, que acarretou a glosa de
créditos da contribuição ao PIS/Pasep não cumulativo, relativos ao período de abril/2011 a
setembro/2011, tendo sido instaurados para controle das respectivas declarações de
compensação vinculadas ao crédito glosado.

Postulou que, considerando a legitimidade da totalidade do crédito de PIS/Pasep
não cumulativo apurado no período de abril/2011 a setembro/2011, por via reflexa, será afastada
a glosa das compensações com outros tributos, que ensejaram as cobranças ora combatidas - eis
que atinentes ao mesmo crédito.
Para a Recorrente, por referirem-se ao mesmo crédito, evidente a conexão entre o
processo ora em análise, de modo que, para evitar a existência de decisões conflitantes, bem
como por economia processual, de todo recomendável a reunião dos feitos, como, aliás, previsto
no art. 47 do Regimento Interno do CARF. Nesta perspectiva, pede em sede de preliminar a
reunião dos presentes autos ao PAF n°. 13502-721.119/2014-14, para julgamento conjunto,
especialmente por referir-se ao mesmo crédito, ambos os processos reúnem os mesmos
elementos de evidência.
Com razão a Recorrente.
A Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), conceitua e prevê o rito do processo
conexo:

Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.895 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900419/2014-68
7
I - Conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos; (...)

É evidente que a exigência de crédito tributário ora analisado, ou seja, quele
constante do Auto de Infração (Processo 13502-721.119/2014-14) e os processos oriundos de
pedidos
de
compensação
(Processos
13502.900420/2014-92;
13502.900422/2014-81
e
13502.900421/2014-37), somado ao ora analisado ((Processo 13502.900419/2014-68), são
fundamentados em fatos idênticos, no sentido da origem do crédito em decorrência da
sistemática da não cumulatividade e, após o indeferimento parcial de valores requeridos
inicialmente, decorreram autuações, inclusive a que compõe o Processo 13502-721.119/2014-14.
Voto pelo provimento desta preliminar.

III – MÉRITO

3.1.
DOS CRÉDITOS SOBRE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS IMPORTADOS

A Recorrente argumentou que os produtos ÓLEO DE PALMISTRE (PKO - palm kemel
ou), PKO KOSHER e ÁCIDO CARBOXÍLIXO CM 16 CARBONOS, por ela adquiridos no mercado
externo, foram demonstradas em sua contabilidade, bem como cópias de Declarações de
Importação por ocasião do PAF 13502-721.119/2014-14, compondo os autos. Assegurou que as
Declarações foram registradas em fins março de 2011, portanto, não identificadas nas operações
de importação do segundo trimestre de 2011, fato insuficiente, no dizer da Recorrente, para o
indeferimento do pleito. Descreve cada produto com componente do seu processo produtivo,
elaborando gráficos.
Para a DRJ/06, por serem tais produtos (matérias primas) adquiridos no mercado
externo, foram objeto de glosa as Declarações de Importação que não se confirmaram, como
informa a fiscalização, “após consulta ao sistema informatizado da RFB DW Aduaneiro com intuito
de se confirmar as operações e o efetivo pagamento das contribuições incidentes sobre as
respectivas importações” e não pelo fato de não serem consideradas insumos (fl. 460).
De fato, nos termos do §1o do art. 15, da Lei n.o 10.865/2004, as pessoas jurídicas
sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, poderão descontar crédito,
para fins de determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento
das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, aplicando-se o direito ao crédito em relação às
contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.895 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900419/2014-68
8
É exatamente neste sentido o julgamento feito pela Segunda Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Terceira Seção, decisão 3402-009.502, de 31.12.2021, Relatoria Pedro Sousa
Bispo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/07/2017 a 30/09/2017 COFINS-IMPORTAÇÃO.
RECOLHIMENTO APÓS O REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
O efetivo pagamento da Cofins-Importação, ainda que ocorra em momento
posterior ao do registro da respectiva Declaração de Importação, enseja o direito
ao desconto de crédito previsto no art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, desde que
atendidas todas as demais condições legais de creditamento. O direito ao
desconto do crédito abrange tão somente os montantes efetivamente pagos,
ocorrendo o recolhimento a título de Cofins - Importação, independentemente
do momento em que ocorra o pagamento, seja em posterior lançamento de
ofício ou, posteriormente, de forma parcelada. (Solução de Divergência COSIT n.
21/2017 e Solução de Consulta COSIT n.o 489/2017). (Grifei).

Do voto do Relator pode-se extrair (fl. 119-120):
“Com efeito, não há dúvida no presente caso que o contribuinte procedeu com o
pagamento do PIS e da COFINS Importação. Como visto, a questão recai sobre o momento que o
contribuinte tomou esse crédito, leia-se, após o registro da Declaração de Importação. (...) Essa
ausência de momento específico para a tomada do crédito foi inclusive reconhecida pela Solução
de Consulta COSIT n.o 489/2017, que expressamente reconheceu que “o efetivo pagamento da
Cofins-Importação, ainda que ocorra em momento posterior ao do registro da respectiva
Declaração de Importação, enseja o direito ao desconto de crédito previsto no art. 15 da Lei no
10.865, de 2004, desde que atendidas todas as demais condições legais de creditamento” (grifei).

Assim, o precedente acima transcrito se presta a evidenciar fatos que, em primeira
análise, também ocorreram ao presente caso, vale dizer, tendo ocorrido efetivo pagamento da
contribuição, ainda que em momento posterior ao do registro da respectiva Declaração de
Importação, enseja o direito ao desconto de crédito.
Vê-se que no Acórdão da DRJ 06/MG, às fls. 460, a decisão limitou-se a transcrever
o relatório da fiscalização, sem adentrar no mérito da questão:

Por serem tais produtos (matérias primas) adquiridos no mercado externo, foram
objeto de glosa as Declarações de Importação que não se confirmaram, como
informa a fiscalização, “após consulta ao sistema informatizado da RFB DW
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.895 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900419/2014-68
9
Aduaneiro com intuito de se confirmar as operações e o efetivo pagamento das
contribuições incidentes sobre as respectivas importações” e não pelo fato de não
serem consideradas insumos.

A Recorrente argumentou em seu Recurso Voluntário (fls. 493) que o registro
contábil das referidas operações somente foi contabilizado em 01/04/2011, data do efetivo
recebimento das mercadorias. Fez demonstração de parte do livro do referido registro. Tal fato
deu-se porque as respectivas DIs foram registradas nos dias 28 e 29/03/2011, ou seja, no
encerramento do primeiro trimestre de 2011, que antecedeu o período da fiscalização.
As evidências parecem demonstrar que a consulta efetuada pela Fiscalização foi
cirúrgica no sentido de examinar unicamente o período (trimestre) indicado pelo Pedido
formalizado pela Recorrente.

3.2.
DOS CRÉDITOS APURADOS SOBRE SERVIÇOS DE FRETE E ARMAZENAGEM

a) Fretes
A Recorrente alegou que a documentação acostada comprova o direito ao crédito,
tais como os conhecimentos de transporte (fls. 9609-9755), emitidos por diversas prestadoras de
serviços, e respectivos registros contábeis, todos desconsiderados pela fiscalização. Destacou a
dificuldade de localizar alguns conhecimentos de transporte do mês de abril/11, motivo que teria
ensejado a glosa de todo o período, sem que a Fiscalização sequer tenha analisado a
documentação contábil/fiscal posta à sua disposição.
Alegou que se tivesse o agente Fiscal procedido à devida análise dos documentos
postos à sua disposição, teria verificado que, de fato, trata-se de fretes de compra e venda, que
geram direito a crédito de PIS e COFINS, nos termos da legislação em vigor.
Por sua vez, a DRJ/06 (fl. 463-464), argumentou que os conhecimentos de
transporte que estão dentro do período fiscalizado foram considerados pela fiscalização; que
alguns conhecimentos de transporte apresentados estão ilegíveis e outros se referem a períodos
diversos dos analisados; os conhecimentos de transporte de entrada de abril de 2011 não foram
considerados por não terem sido localizados seus registros contábeis, consoante dispõe a
autoridade fiscal, “mediante batimento da planilha apresentada pela interessada (número do
conhecimento de transporte) com o Livro Registro de Entrada”. Considerou, por fim, que o ônus
probante é legalmente atribuído à Contribuinte quanto aos fatos alegados em sua defesa (vide art.
373, I, do CPC, e arts. 15 e 16 do PAF), com produção de prova necessariamente até manifestação
de inconformidade, devem ser mantidas as glosas referentes aos créditos sobre fretes.

Fl. 615
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.895 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900419/2014-68
10
b) Armazenagem
A Recorrente arguiu que houve glosa de despesas com aluguel de tancagem em
terceiros que, apesar da glosa indevida, tal armazenagem ocorre antes da revenda do produto,
destinada a matéria prima (fls. 501). Argumentou, ainda, que não possui fundamentação a glosa
recaída sobre despesas com “aluguel de tancagem em terceiros”, pois conforme já decidido pelo
CARF, para fins de creditamento do PIS e da COFINS, em relação à armazenagem, a norma não
distingue o produto da matéria prima.
A DRJ/06 entendeu que apenas a armazenagem de mercadorias destinadas à venda
pode gerar créditos das contribuições, quando os gastos forem suportados pelo depositante. Não
é o que se dá, no caso em análise, em que, segundo afirma a própria interessada, a armazenagem
se dá previamente à revenda do produto final, sendo destinada às matérias primas.
Conforme decidido pela 3a. Câmara Superior de Recursos Fiscais (decisão 9303-
007.855, de 22.01.2019, relatora Vanessa Marini Cecconello), admite-se a relativização do
princípio da preclusão, em observância ao princípio da verdade material, podendo ser analisados
documentos e provas trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de
primeira instância, ainda mais quando comprovam inequivocamente a certeza e liquidez do direito
creditório declarado na Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida.
Para o caso presente em que houve a glosa de frete por falta de comprovação de
documentos de transporte, ou por apresentação parcial, a questão probatória deve ser exaurida
pela autoridade fiscal, por força do princípio da verdade material.
Sendo certo que será a avaliação casuística que vai revelar os critérios para
qualificação de insumo, dentro dos parâmetros legais.

3.3.
DOS CRÉDITOS RELATIVOS A BENS DO ATIVO IMOBILIZADO

A Recorrente alegou que a conduta da fiscalização se limitou a analisar as planilhas
fornecidas, sem verificar a respectiva documentação contábil/fiscal. Requereu a reforma do
Acordão para reconhecer a existência do direito e, subsidiariamente, a baixa dos autos em
diligência. Defendeu que os encargos de depreciação estão respaldados em sua escrituração (fl.
503), com base em Notas Fiscais de Entrada registradas em sua contabilidade, a fiscalização não
poderia ter feito a glosa por suposta falta de informações lançadas apenas em simples
demonstrativos, sem a devida análise dos documentos postos à sua disposição.
A DRJ/06 tomou como base o TVF (fls. 467): “Como consignou a autoridade fiscal no
TVF, respaldada pela documentação constante nos autos, a interessada apresentou planilhas
extremamente genéricas desacompanhadas de informações fundamentais, como nome do item,
data de aquisição, fornecedor, número da nota fiscal e valor contábil”. Repisou que a prova
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.895 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900419/2014-68
11
documental deve ser apresentada com a manifestação de inconformidade, precluindo o direito de
a empresa fazê-lo em outro momento processual.
A própria Lei definiu que os créditos calculados sobre os bens incorporados ao ativo
imobilizado são admitidos para os bens adquiridos até julho de 2004, pouco importando a data de
aquisição.
Assim, por se tratar de a prova do indébito deve ser investigada por todas as suas
frentes, não devendo se restringir a cruzamentos de dados constantes em planilhas. A premissa da
avaliação casuística deve ser aplicada.
IV - DISPOSITIVO

DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Analisando os autos, verifico que os documentos anexados pela Recorrente, à
princípio, parecem comprovar as suas razões, em especial, os detalhes específicos de sua
operação descritos em cada tópico, acima resumidos. Diante do exposto, em observação ao
princípio da verdade material, vota-se para CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que
a Unidade Preparadora providencie o seguinte:

(1) Intimar a Recorrente para apresentar documentos e informações que
comprovem as operações de aquisições de produtos (matérias primas) no
mercado externo, de todo o período que contemplam o referido processo (ano
de 2011), bem como aqueles conexos (Processos Administrativos nos
13502.900420/2014-92; 13502.900422/2014-81 e 13502.900421/2014-37);
(2) Item Fretes: Considerando a transcrição no Acórdão do item 22, do TVF (que a
partir de análise feita por amostragem dos documentos apresentados,
verificou-se que os valores indicados se referem a despesas incorridas no frete
na operação de venda, frete na operação de aquisição de insumos, na
transmissão de bens entre estabelecimentos, bem como de armazenamento), a
autoridade efetue minucioso levantamento das operações, segregando-as em
suas características e com o objetivo da análise de direito ao crédito (valores,
aplicação, período etc.):
- Fretes na operação de vendas; fretes na operação de aquisição de insumos;
fretes na transmissão de bens entre estabelecimentos;
- No caso de frete entre transmissão, segregar aqueles destinados a bens
acabado e bens não acabados.
(3) Quanto ao item “despesas de armazenagem”, descritos no item 13-10 do TVF,
em foi decidido que os bens ‘Pallet de Madeira/Wood Pallet/Capa de
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.895 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900419/2014-68
12
Pallet/Chapa de Papelão para Pallet’ são utilizados depois de concluído o
processo produtivo, portanto, não gerando direito ao crédito das contribuições,
proceder a análise do que segue:
a) Tendo como premissa que Recorrente, conforme contrato social, tem por
objeto a fabricação de produtos químicos, o beneficiamento,
industrialização, transporte, exportação, importação e comércio de
produtos químicos ou seus derivados, observar os critérios da qualidade do
produto final e a segurança de seu transporte, caso venham a ser feito sem
o devido acondicionamento das embalagens acima citadas;
b) Buscar informações junto a Recorrente (ou outros meios) sobre a existência
de imposição legal para transportar os produtos químicos sem o devido
acondicionamento, ou seja, se a durante o transporte dos produtos por ela
produzidos as embalagens citadas permitem que a carga seja transportada
com segurança (não possam deslocar-se, cair ou tombar, suportando os
riscos de carregamento, transporte, descarregamento e transbordo);
c) Utilizando-se do conceito de insumos, para fins de constituição de crédito
das contribuições não cumulativas, definido pelo STJ no REsp 1.221.170 (e
NOTA SEI PGFN MF 63/18), de que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser diretamente ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do
serviço ou da produção, avaliar, em análise casuística, de a subtração de
itens glosados obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda
da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
(4) Item Bens do ativo imobilizado: Intime a Recorrente a apresentar os
documentos necessário a comprovação dos créditos sobre encargos de
depreciação, conforme deferido na legislação e nos termos e que a
autoridade entenda suficiente para a comprovação do desconto de créditos.
(5) Elaborar relatório de análise dos documentos e informações apresentados
pela Recorrente, inclusive laudos técnicos elaborados por especialistas (caso
disponibilizados), bem como demais informações técnicas que se preste a
elucidar os pontos debatidos, devendo tomar as providências que julgar
necessárias para o efetivo cumprimento da diligência;
(6) Após cumpridas essas etapas, cientificar a Recorrente dos resultados da
diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, retornando-se os autos a
este Conselho para a continuidade do julgamento.

É como proponho a presente resolução.

Fl. 618
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.895 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900419/2014-68
13
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 619
DF CARF MF
Original